Tribunal: TJES
Processo: 5005589-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005589-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: N. M. D. O. G. P.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MUDANÇA DE PRESTADOR DE SERVIÇO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO E VÍNCULO TERAPÊUTICO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a retomada de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica específica, anteriormente integrante da rede.

2. A agravante sustenta a legalidade da sua conduta ao direcionar o paciente para novo prestador credenciado. O agravado, por sua vez, defende a necessidade de manutenção do tratamento na clínica originária, em razão do vínculo terapêutico estabelecido e da suposta incapacidade da nova clínica em fornecer a integralidade das terapias prescritas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em definir se a prerrogativa da operadora de plano de saúde de alterar sua rede de prestadores se sobrepõe ao direito do beneficiário, menor com TEA, à continuidade de tratamento em clínica específica, considerando-se a importância do vínculo terapêutico para a eficácia da terapia e a necessidade de que o novo prestador seja comprovadamente apto a oferecer o tratamento multidisciplinar de forma integrada e sem prejuízos ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é de consumo, devendo suas cláusulas ser interpretadas de modo favorável ao consumidor, mormente quando envolve o direito fundamental à saúde de criança, sob a égide do princípio do seu superior interesse.

5. Em se tratando de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a jurisprudência pátria confere especial proteção à continuidade dos tratamentos e à manutenção dos vínculos terapêuticos, cuja quebra abrupta pode acarretar severos prejuízos e retrocessos no desenvolvimento do paciente.

6. A faculdade da operadora de substituir prestadores de sua rede credenciada, prevista no art. 17 da Lei nº 9.656/1998, não é absoluta. Exige-se que a substituição se dê por prestador equivalente e que não haja interrupção ou prejuízo ao tratamento do beneficiário.

7. No caso concreto, há indícios de que o novo prestador indicado pela operadora não oferecia a integralidade das terapias prescritas (musicoterapia, psicopedagogia e fisioterapia), o que acarretaria indesejável fragmentação do tratamento e contraria as melhores práticas terapêuticas para o TEA, justificando a manutenção da decisão que garantiu a continuidade do tratamento na clínica originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

9.
Tese de julgamento:
"1. A prerrogativa da operadora de plano de saúde de modificar sua rede credenciada deve ser exercida em harmonia com o direito à saúde e o Código de Defesa do Consumidor, não sendo lícita a alteração que implique prejuízo à continuidade de tratamento de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 2. É abusiva a interrupção de tratamento multidisciplinar para direcionamento a novo prestador que não oferece, de forma integrada, a totalidade das terapias prescritas, devendo ser preservado o vínculo terapêutico como medida essencial à proteção do superior interesse da criança."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor; Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 9.656/1998, art. 17; Lei nº 12.764/2012, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE, Agravo de Instrumento 0024305-63.2023.8.17.9000, Relator Juiz Sílvio Romero Beltrão, Quarta Câmara Cível, julgado em 22-05-2024; TJ-DF, 0744340-16.2023.8.07.0000, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7ª Turma Cível, julgado em 10-04-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
N. M. D. O. G. P.
, menor impúbere representado por sua genitora, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a ora agravante proceda à retomada do tratamento multidisciplinar do agravado (diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA]) na “Clínica Espaço Desenvolver”, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

Em suas razões (id.13167010), a Unimed sustenta, em síntese, a regularidade de sua conduta ao direcionar o tratamento do agravado para clínica credenciada (PROTEA – Itapemirim/ES), em conformidade com a RN 566/ANS e as cláusulas contratuais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, conforme decisão de id. 13192088.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Parecer, id. 14382279).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005589-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: N. M. D. O. G. P.
REPRESENTANTE: IVILA MAGALHAES DE OLIVEIRA GARCIA PAULA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
N. M. D. O. G. P.
, menor impúbere representado por sua genitora, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a ora agravante proceda à retomada do tratamento multidisciplinar do agravado (diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA]) na “Clínica Espaço Desenvolver”, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

Em suas razões (id.13167010), a Unimed sustenta, em síntese, a regularidade de sua conduta ao direcionar o tratamento do agravado para clínica credenciada (PROTEA – Itapemirim/ES), em conformidade com a RN 566/ANS e as cláusulas contratuais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, conforme decisão de id. 13192088.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Parecer, id. 14382279).

Pois bem. A controvérsia central do presente recurso cinge-se em verificar a legalidade da conduta da operadora de saúde em descontinuar o tratamento de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica particular, para direcioná-lo a um novo prestador de sua rede credenciada, e se, no caso concreto, prevalece o direito da operadora de gerir sua rede ou o direito do beneficiário à manutenção do vínculo terapêutico.

Com a devida vênia aos argumentos expendidos pela agravante, entendo que a r. decisão de primeiro grau não merece reparos.

É cediço que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, que devem ser interpretadas de maneira mais favorável à parte vulnerável da relação.

Ademais, a questão envolve o direito fundamental à saúde de uma criança, o que atrai a incidência do princípio da proteção integral e do superior interesse do menor, previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

No caso de pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a jurisprudência pátria tem reconhecido, com especial sensibilidade, a importância da continuidade do tratamento e da manutenção do vínculo terapêutico estabelecido com os profissionais que já acompanham o paciente. Vejamos:

EMENTA: DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – DESCRENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA – MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Direito à Saúde e Tratamento Continuado: Reconhecimento da necessidade de manutenção do tratamento contínuo e especializado em clínica previamente descredenciada pela operadora de saúde, considerando a específica necessidade de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) de menor.
2. Descredenciamento de Prestador de Serviços de Saúde: Inobservância dos critérios de adequação e especialização necessários à manutenção do tratamento do menor, caracterizando violação ao direito de continuidade de terapia adequada. 3 . Probabilidade do Direito e Perigo da Demora: Existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, justificando a antecipação dos efeitos da tutela final. 4. Decisão Judicial: Provimento do recurso para determinar que a operadora de saúde ré assegure a continuidade do tratamento do autor na clínica descredenciada, até decisão final do processo ou até que seja comprovada a adequação e capacidade de nova clínica indicada para prover tratamento equivalente
. ACÓRDÃO Visto, discutido e votado este recurso, ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUARTA Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, tudo nos termos dos votos e notas anexas, que passam a fazer parte integrante deste julgado. Recife, data da certificação digital. Juiz Sílvio Romero Beltrão Desembargador Substituto (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0024305-63.2023.8 .17.9000, Relator.: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 22/05/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICA COM TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR . LEI 12.764/2012. NECESSIDADE. CLÍNICA DESCREDENCIADA . COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 30 DIAS. NECESSIDADE MANTER CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA ALTERNATIVA EQUIVALENTE. 1 .
Deve ser garantido às pessoas com Transtorno do Espectro Autista é o tratamento multidisciplinar indispensável ao atendimento de suas necessidades de saúde essenciais, conforme previsão da Lei n. 12.764/2012, artigo 3º, III, ?b?. 2 . Segundo dispõe o art. 17, § 1º, da Lei 9.656/98, é facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. 3 . Não comprovado que a agravada firmou contrato com clínica equivalente para dar continuidade ao tratamento, deverá manter o custeio da terapia na clínica em que a menor estava sendo atendida, até que seja credenciada instituição adequada a dar seguimento ininterrupto ao tratamento
. 4. Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF 0744340-16 .2023.8.07.0000 1845269, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 10/04/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/05/2024)

A quebra abrupta desse vínculo, para uma criança com baixa funcionalidade e grande sensibilidade a alterações bruscas, como atestado no laudo médico acostado aos autos originários, pode acarretar severos prejuízos e retrocessos no desenvolvimento neuropsicomotor, violando o próprio objetivo do tratamento.

Outrossim, a recorrente fundamenta sua conduta na prerrogativa de direcionar o atendimento para sua rede credenciada, conforme a RN nº 566/2022 da ANS. Contudo, tal prerrogativa não é absoluta, pressupõe que a substituição do prestador ocorra sem qualquer prejuízo ao beneficiário, garantindo-se que o novo prestador seja, no mínimo, equivalente e que não haja solução de continuidade no tratamento.

No caso em tela, junto da inicia, o agravado trouxe aos autos elementos que colocam em dúvida o cumprimento desses pressupostos pela agravante. Há indícios de que, no momento em que a UNIMED comunicou a suspensão do tratamento na clínica “Espaço Desenvolver”, o novo prestador credenciado (PROTEA) sequer havia inaugurado suas atividades em Itapemirim, deixando o menor temporariamente desassistido.

Mais grave, porém, é a alegação, não refutada especificamente pela agravante em suas razões recursais, de que a clínica indicada não ofereceria a integralidade das terapias prescritas pelo médico assistente. O laudo médico é claro ao prescrever um tratamento multidisciplinar que inclui, além de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, sessões de musicoterapia, psicopedagogia e fisioterapia.

Ora, a eventual necessidade de o paciente buscar esses outros serviços em locais distintos configuraria a indesejável fragmentação do tratamento, prática que vai de encontro às melhores práticas terapêuticas para o TEA, que preconizam uma abordagem integrada e coordenada.

Nesse contexto, a recusa do beneficiário em migrar para um prestador que não oferece o tratamento completo e cuja operacionalidade era incerta no momento da suspensão mostra-se legítima.

Assim, presentes a probabilidade do direito do agravado, consubstanciada na necessidade de um tratamento contínuo, integrado e que preserve os vínculos terapêuticos já estabelecidos, e o perigo de dano, evidenciado pelo risco concreto de regressão em seu desenvolvimento, a manutenção da tutela de urgência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)